Tribunal: TJSP
Processo: 2124815-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Crédito não tributário. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial realizado por seguro garantia. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Observância da ordem de preferência legalmente prevista. Inteligência dos arts. 9o, inciso III, e 11 da LEF, c.c. art. 835, caput, do CPC/2015. Ausência de comprovação de que a manutenção do depósito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Crédito não tributário. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial realizado por seguro garantia. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Observância da ordem de preferência legalmente prevista. Inteligência dos arts. 9o, inciso III, e 11 da LEF, c.c. art. 835, caput, do CPC/2015. Ausência de comprovação de que a manutenção do depósito realizado possa afetar as atividades financeiras da agravada. Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara de Direito Público. Decisão mantida. Recurso não provido.